Tribunal: TJES
Processo: 5000571-35.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-35.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LUCIMARA DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo cuja contratação a consumidora nega ter realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a efetiva formação da relação jurídica entre as partes e se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato bancário após a impugnação expressa da consumidora, a fim de afastar a responsabilidade civil por danos morais e a obrigação de restituir valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e cliente, conforme estabelece a Súmula nº 297 do STJ.

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário quando o consumidor impugna tal validade, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do STJ e do inciso II do art. 429 do CPC.

5. Responde a instituição financeira objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por comporem o risco do empreendimento, segundo a Súmula nº 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466 do STJ.

6. Constata-se que o banco apelante não produz prova pericial ou meios idôneos para confirmar a autenticidade da assinatura física contestada, descumprindo o dever processual de comprovar a higidez do negócio jurídico.

7. Caracteriza-se o dano moral diante da privação indevida de verba alimentar de natureza previdenciária, sendo o valor de oito mil reais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal.

8. Impõe-se a repetição do indébito quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, admitindo-se a compensação de eventuais valores depositados na conta da autora para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese de contestação de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da autenticidade pertence à instituição financeira.

2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação implica na nulidade do negócio jurídico e no dever de indenizar os danos decorrentes dos descontos indevidos.

3. A restituição de valores deve observar a possibilidade de compensação com montantes efetivamente disponibilizados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 429 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC); art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EREsp 1413542/RS; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso do BANCO BMG S/A e a ele negar provimento, majorando os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000571-35.2024.8.08.0004

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
LUCIMARA DE JESUS SILVA

RELATOR: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, cheguei à conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual passo a proferir, respeitosamente, voto divergente.

A controvérsia dos autos se centraliza na verificação da formação da relação jurídica entre as partes que culminou com os descontos no benefício previdenciário da apelante, que alega desconhecer qualquer modalidade de empréstimo feita em seu nome.

Em primeiro lugar, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Ademais, é válido ainda salientar que segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/ autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, após a apresentação do contrato com a assinatura física da autora/apelada, houve impugnação da sua autenticidade de forma expressa em sede de réplica.

Portanto, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Nesse contexto, o Banco apelante
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do empréstimo, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito.

Como consequência, devem os valores descontados ser objeto de restituição tal como consignado na r. sentença, admitindo, contudo, eventual compensação de valores eventualmente depositados, a ser apurado em sede de liquidação.

Em relação aos danos morais, entendo que a quantia de oito mil reais revela-se adequada às circunstâncias do caso, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras.

Ante o exposto,

respeitosamente,
divirjo do E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Caso o presente voto seja vencedor, deve haver a majoração dos honorários para 16% (dezesseis por cento), em atenção à simplicidade da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, a fim de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Por conseguinte, caso o presente voto seja vencedor, deve haver a majoração dos honorários para 16% (dezesseis por cento), em atenção à simplicidade da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A

em face da r. sentença do evento 15590817, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES que, nos autos da “
ação de
declaração de inexistência de relação contratual, devolução de valores em dobro c/c indenização por danos morais
”, movida por
LUCIMARA DE JESUS SILVA
em desfavor do banco ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15590819, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a contratação do cartão de crédito consignado foi válida e regularmente formalizada, havendo inclusive gravação que comprova o consentimento da autora, o que afasta a alegação de vício de consentimento;
(II)
não há que se falar em dano moral, porquanto não demonstrado prejuízo concreto que extrapole os meros aborrecimentos cotidianos;
(III)
a pretensão indenizatória encontra-se prescrita, à luz do art. 206, §3º, V, do Código Civil, por ter transcorrido mais de três anos entre a contratação (fevereiro de 2018) e o ajuizamento da ação (março de 2024);
(
I
V)
há também decadência do direito de pleitear a anulação do contrato, nos termos do art. 178 do Código Civil, pelo decurso de mais de quatro anos;
(V)
a autora teria realizado saques com o cartão contratado, não podendo agora alegar desconhecimento do vínculo;
(VI)
não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, pois a autora não demonstrou verossimilhança em suas alegações nem hipossuficiência técnica ou econômica;
(
VII
)
caso mantida a condenação por dano moral, requer a minoração do valor arbitrado, por não se mostrar razoável frente as peculiaridades do caso concreto.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA A REQUERENTE

O banco requerido/apelante, primeiramente, impugna a gratuidade da justiça concedida a requerente/apelada, afirmando que a simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de outras provas é insuficiente para fins de concessão de assistência judiciária gratuita.

A sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil e, no que pertine para a situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse contexto, considero que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC) da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela apelada na exordial (evento 15590784), mormente quando sopesado que a autora recebe benefício previdenciário de pouco mais de um salário mínimo (evento 15590788) e não há movimentações de grandes valores em sua conta bancária (evento 15590789). Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEFEITO DECORRENTE DO MAU USO DO VEÍCULO.
1. Não há nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, já que a apelante demonstrou que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180021454, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020).

Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada no evento 15590784, que ensejou a concessão do benefício na origem (evento 15590793).

DO OBJETO DA CAUSA

Em breve histórico,
L
UCIMARA DE JESUS SILVA

ajuizou “
ação de
declaração de inexistência de relação contratual, devolução de valores em dobro c/c indenização por danos morais
” em face do
BANCO
BMG
S/A
pleiteando a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais.

Para tanto, a autora/apelada alegou que constatou descontos mensais em seu benefício previdenciário, que iniciaram em abril de 2018 no valor de R$47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), estando no valor de R$63,07 (sessenta e três reais e sete centavos) em novembro de 2023, relativos à RMC pelo banco requerido, sendo que não havia contratado o referido crédito.

Postas estas premissas, como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

É assente na jurisprudência do STJ que a pretensão à restituição das parcelas descontadas dos proventos de aposentadoria em razão da pactuação de empréstimos consignados é regida pelo prazo quinquenal do art. 27 do CDC, e não pelo prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CC, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.448.283/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

Por outro lado, os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo banco apelante eram de conhecimento da apelada, notadamente a modalidade de contrato firmado entre as partes.

Veja-se que apesar de a autora alegar desconhecer, o banco requerido juntou à contestação o contrato por ela assinado (evento 15590806) intitulado de “
TERMO DE ADESÃO DE

CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”.

Ademais, do referido contrato é possível destacar as seguintes descrições:

II- CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO:

1. Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) 1. R$47,60

[...]

VI- CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A.

[...] 6.1. O (A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. 6.2. O (A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se a um Cartão de Crédito Consignado [...]. (fl. 01 do evento 15590806).

Nesse diapasão, as referidas inscrições não deixam margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pela recorrida envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária recorrente, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Essa foi a opção da consumidora, que fez uso do crédito (comprovação de transferência dos valores no evento 15590809), adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

Note-se que o banco apelante comprova a transferência do valor do crédito para a conta indicada no contrato pela autora – que, inclusive, corresponde a mesma dos extratos anexados na exordial (evento 15590789) –, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

A contratação ocorreu em Anchieta/ES (fl. 01 do evento 15590806), em conformidade com o artigo 9º da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e o artigo 5º, inciso VIII, da Instrução Normativa INSS nº 138/2022, que exigem que empréstimos consignados sejam contratados no Estado onde o beneficiário mantém seu benefício, o que reforça a legalidade da contratação.

Ademais,

a recorrida anexou aos autos documentos como procuração, declaração de hipossuficiência, documento de identidade e comprovante de residência, cujas informações coincidem com as presentes no contrato mencionado, minimamente maculado pela informação supostamente equivocada da rua e bairro em que a autora/apelada reside.

Apesar da alegada divergência entre a assinatura constante do contrato e as rubricas mais recentes, a diferença é diminuta e compatível com variações usuais de assinatura, sem nenhum indício de falsificação, sendo que, por outro lado, inequivocamente a apelada recebeu e usufruiu o valor do empréstimo, somente questionando a contratação mais de seis anos depois de firmada.

Assim, considero que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) na contratação, sendo que os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes. 2)
Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 3) Em que pese a alegação de que "em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG".
4) Não prospera, ademais, a tese de "que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor. 5) Recurso desprovido. 6) Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000044-25.2022.8.08.0046, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 02/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito.
Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES, Classe: Apelação 5000583-87.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 16/12/2022)

Por fim, também como fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na peça pórtica, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Peço vênia ao douto relator e lanço voto para acompanhar o entendimento inserto no voto da Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.